Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-56.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005372-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KAMILA FRANCISCA SALDAN - CPF: 056.576.921-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA FRANCISCA SALDAN - CPF: 056.576.921-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. S. B. - CPF: 118.726.501-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que, deferiu, em parte, tutela antecipada para determinar o fornecimento de medicamentos e insumos a menor diagnosticada com microcefalia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a imposição da obrigação de fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados no SUS, à luz da documentação médica apresentada; e (ii) se cabe redirecionar a obrigação para a União e o Município, excluindo o Estado de Mato Grosso da responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é fundamental, sendo dever solidário dos entes federados assegurar seu efetivo cumprimento, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A responsabilidade não pode ser redirecionada exclusivamente à União ou ao Município, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial que ampare essa pretensão no presente caso.

5. Em relação aos medicamentos Etira, Fenobarbital e Frisium, a documentação médica apresentada demonstra, ainda que de forma sucinta, a necessidade vinculada ao quadro clínico da paciente, sendo legítima a manutenção da obrigação de fornecimento.

6. Quanto aos suplementos Fortini Plus, Nan Science Pro Espessar, Grow Vit BB, Protetor Ocular e fraldas descartáveis, não há comprovação médica específica e suficiente que justifique, neste momento processual, a imposição de fornecimento pelo Estado, impondo-se o afastamento da obrigação quanto a tais itens.

7. O fornecimento de fraldas descartáveis não se insere na política pública de saúde, configurando prestação assistencial, cuja responsabilidade é da Assistência Social municipal, conforme entendimento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (Enunciado nº 10) e precedentes do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para excluir da decisão agravada a obrigação de fornecimento dos suplementos alimentares, insumos não padronizados e fraldas descartáveis cuja necessidade não foi comprovada por documentação médica específica, mantendo-se a obrigação quanto aos demais medicamentos.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, não cabendo redirecionamento da obrigação na hipótese de ausência de previsão legal específica. 2. A obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados exige comprovação médica clara e específica quanto à necessidade e urgência. 3. Itens de natureza assistencial, como fraldas descartáveis, não integram a política pública de saúde e não são de responsabilidade do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STF, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2024 (Tema 1.234); TJMT, N.U nº 0002694-57.2017.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2018, DJE 23.11.2018.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu
nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1000135-33.2024.8.11.0014, movido por Y. S. B., representada por sua genitora e assistida pelo Ministério Publico do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada concedeu, em parte, a antecipação de tutela pretendida para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poxoréu que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam à menor os medicamentos e suplementos: Etira 100mg/ml 100ml+ser; Fenobarbital 40 mg/ml gts 20 ml(uni); Fortini plus 400g sem sabor; Frisium 10 mg c/ 20 cp; Lactulife salada de frutas 120 ml; Nan science pro espessar 800g; Neutrofer 250 mg/ml gts 30 ml, conforme a especificação da pediatra que a acompanha, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Estado de Mato Grosso, não se conformando, interpôs o presente agravo de instrumento (ID 270393868) pugnando pela reforma da decisão e sustentando, em síntese:
(i)
a incompetência do juízo;
(ii)
a ausência de laudo médico atualizado (referente aos últimos 3 meses);
(iii)
a ausência de comprovação da incapacidade financeira;
(iv)
responsabilidade solidaria com direcionamento primário à União para fornecimento do medicamento LEVETIRACETAM;
(v)
responsabilidade exclusiva dos municípios quanto ao fornecimento de FENOBARBITAL - LACTULIFE SALADA DE FRUTAS (LACTULOSE) e FRALDAS;
(vi)
laudo médico insuficiente quanto ao fornecimento insumos não previstos no SUS, quais sejam: FORTIN PLUS, FRALDA BABYSEC MEGA G, GROW VIT BB (SUPLEMENTO VITAMÍNICO), NAN SCIENCE PRO ESPESSAR, NEUTROFER (GLICINATO FÉRRICO), PROTETOR OCULAR SANCARE 10UN TAM P.

Em decisão lançada no ID 270923871 concedi, em parte, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao fornecimento dos medicamentos e insumos não padronizados no SUS.

A Agravada apresentou contrarrazões
(ID 283119357)
pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a necessidade dos medicamentos e o dever do Poder Público de fornecê-los, em face do direito fundamental à saúde.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (ID 289585886) pelo desprovimento do recurso, argumentando a relevância dos fundamentos da demanda, o dever constitucional do Poder Público em fornecer o tratamento necessário à manutenção da saúde da menor.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu
nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1000135-33.2024.8.11.0014 movido por Y. S. B., representada por sua genitora e assistida pelo Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, que
concedeu, em parte, a antecipação de tutela pretendida para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poxoréu que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam à menor os seguintes medicamentos e suplementos: Etira 100mg/ml 100ml+ser; Fenobarbital 40 mg/ml gts 20 ml(uni); Fortini plus 400g sem sabor; Frisium 10 mg c/ 20 cp; Lactulife salada de frutas 120 ml; Nan science pro espessar 800g; Neutrofer 250 mg/ml gts 30 ml, conforme a especificação da pediatra que a acompanha, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Como se vê, o Agravante sustenta, em síntese, que, em que pese a responsabilidade para fornecimento de tratamento médico e insumos ser solidária entre os entes da federação, no caso dos autos impõem-se o direcionamento
primário à União para fornecimento do medicamento LEVETIRACETAM e ao Município quanto ao fornecimento dos demais insumos. Além disso, sustenta que o laudo médico apresentado pela parte é insuficiente quanto ao fornecimento insumos não previstos no SUS.

Pois bem.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na análise da verossimilhança das alegações da parte Agravada e do perigo de dano (probabilidade do direito e
periculum in mora
), especialmente no tocante à necessidade do fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), determinando a extensão da obrigação do Estado.

O direito à saúde, como cediço, é fundamental e está assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido lato, garanti-lo a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, a dispensação de insumos, especialmente aqueles não padronizados ou de alto custo, deve observar certos critérios, notadamente a imprescindibilidade do item para o tratamento da moléstia e a comprovação da ineficácia de alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS.

Na análise dos autos, observa-se que a menor Y. S. B. é diagnosticada com Microcefalia (CID Q02) e, conforme a decisão de primeiro grau, necessita de diversos medicamentos e suplementos para seu tratamento. A decisão liminar já proferida neste agravo realizou uma análise acurada da documentação anexada à inicial.

Conforme o exame dos autos, verifica-se que, em relação a alguns dos itens pleiteados, como os suplementos alimentares
Fortini Plus 400g
e
Nan Science Pro Espessar
, a documentação médica apresentada inicialmente pela agravada carece de maior detalhamento e fundamentação específica que justifique a necessidade de seu fornecimento pelo Poder Público, principalmente considerando-se que não são insumos padronizados no SUS. O mesmo se dá com o suplemento vitamínico
GROW VIT BB
e com o insumo
PROTETOR OCULAR SANCARE 10UN TAM P
.

A simples prescrição médica, sem um relatório mais circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade desses suplementos e insumos, impede, neste momento de cognição sumária, o reconhecimento pleno do dever do Estado em fornecê-los.

É fundamental que a documentação médica ateste, de forma clara e objetiva, a necessidade e a urgência do item específico, dada a sua especificidade.

Nesse sentido, a parte da decisão que determinou o fornecimento de tais insumos sem a devida comprovação médica específica para cada um deles deve ser reformada, pelo menos em sede de análise sumária, aguardando-se a instrução probatória no juízo de origem para a devida comprovação de sua necessidade.

Por outro lado, em relação aos medicamentos como
ETIRA 100mg/ml
,
FENOBARBITAL
e
FRISIUM
, que são substâncias de uso comum no tratamento de condições neurológicas e epilepsia, as prescrições, embora sucintas, parecem razoavelmente condizentes com o diagnóstico de microcefalia e com a necessidade de controle de sintomas. De modo que, a suspensão total do fornecimento de medicações essenciais poderia gerar risco de dano grave à saúde da menor, configurando o
periculum in mora
inverso.

Quanto ao fornecimento do fármaco
FRISIUM
, registro que o relatório médico acostado aos autos refere que a Agrava apresenta quadro de epilepsia, o que justifica, por ora, a administração do medicamento, uma vez que há cobertura assistencial no SUS para o quadro de outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas (G408 e G404), conforme consta no parecer emitido pelo NAT (ID nº 141283782 – pág. 5 dos autos de origem).

No que se refere à pretensão de fornecimento de fraldas infantis descartáveis, ressalto que, tal como asseverado na decisão liminar (ID nº 270923871) onera indevida e ilegalmente o SUS, devendo ser afastado, por completo.

Deveras, o fornecimento de fraldas é inegavelmente ação que se insere no assistencialismo social prestado pela Municipalidade, não integrando nenhuma lista oficial do SUS e, que por tal motivo, não pode ser imposto ao Sistema Único de Saúde.

A propósito, colaciono outro enunciado das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, corroborando o acima alinhavado:

ENUNCIADO Nº 10 - O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Apesar de conhecer precedente em sentido contrário, aquele que se revela consentâneo com o entendimento em voga, em matéria de saúde, e que prevalece, nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, é representado pelo seguinte aresto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL) - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E FRALDAS DESCARTÁVEIS - RESSALVA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM FACE DE DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ANÁLISE COM O MÉRITO - APELO DO ESTADO: ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO: ILEGITIMIDADE PARA CONSTAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - APELOS PREJUDICADOS.

1. "[...]Faz-se necessária a observância dos trâmites e vias legais para a aquisição da cadeira de rodas motorizada, previstas nas Portarias e Normas Operacionais do SUS, uma vez que, embora o equipamento promova inclusão social daqueles portadores de deficiência motora, também poderá oferecer riscos quando mal indicado.[...] (Ap 58559/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)"

2, "[...] No entanto, deve-se observar as politicas públicas e a forma de repartição de competência. In casu, o Requerente deverá conseguir o meio auxiliar de locomoção - cadeira de rodas motorizada de forma administrativa no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa - CRIAD, conforme o parecer do NAT.

3. As portarias nº 1.272/2013 do Ministério da Saúde e a Resolução CIB nº 009/2002 dispõem sobre as normas gerais para a concessão de meios auxiliares de locomoção.4. Recurso desprovido. (Ap 33682/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)".

4
. A responsabilidade pelo fornecimento de fraldas descartáveis à pessoa hipossuficiente é da Assistência Social dos Municípios, não sendo o insumo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde
.

5. Sentença retificada para julgar improcedente a ação de base. 5. Apelos prejudicados.

(TJMT, N.U 0002694-57.2017.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17-9-2018, Publicado no DJE 23-11-2018) (Destaquei)

Quanto ao pedido de direcionamento do cumprimento da obrigação à União e ao Município, reitero em todos os termos a decisão liminar (ID nº 270923871) que rejeitou a
pretensão da Agravante de afastar a responsabilidade estadual.

Isso porque, conforme alhures assentado, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar serviço público na área da saúde, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855-178/Sergipe
,
com

repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793, veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas, tampouco se falar em litisconsórcio necessário.

Restou recentemente publicado o julgamento do RE 1366243 proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, identificado pelo Tema 1.234, no qual fixou-se as seguintes teses:

I – Competência 1
) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...) (Destaquei)

Como se vê, é entendimento sedimentado na Suprema Corte que a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal, somente se justifica nas ações que envolverem valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC, situação que não se verifica no caso.

Assim, entendo que, a decisão agravada merece ser parcialmente reformada, apenas para afastar, neste momento de análise precária, a obrigação do fornecimento dos suplementos alimentares e insumos não padronizados no SUS para os quais não há comprovação médica fundamentada e específica da necessidade, mantendo-se a obrigação quanto aos demais medicamentos que, em princípio, são essenciais e decorrem diretamente do quadro clínico da Agravada.

O parecer ministerial, embora pugne pelo improvimento integral do recurso, focou-se no direito fundamental à saúde e na probabilidade do direito e
periculum in mora
quanto à necessidade dos medicamentos em geral. Contudo, não adentrou especificamente na diferenciação entre os itens padronizados e a necessidade de comprovação robusta para os não padronizados, o que justifica a parcial divergência.

Antes o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para suspender os efeitos da determinação de fornecimento dos suplementos alimentares e demais insumos não padronizados no SUS cuja necessidade não foi comprovada por documentação médica fundamentada e específica nos autos de origem, mantendo-se a obrigação quanto aos demais medicamentos, até o julgamento final da ação na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025